Tribunal: TJDFT
Processo: 0737061-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737061-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: GABRIEL BRENO MONTALVAO FERREIRA IMPETRADO: DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO - DEPEN D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança criminal impetrado por GABRIEL BRENO MONTALVAO FERREIRA contra ato coator do DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO – DEPEN, em razão da suposta inobservância das determinações emanadas da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Nos termos do artigo 13, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno deste Tribunal, a competência do Conselho Especial para processar e julgar mandados de segurança está adstrita às seguintes autoridades coatoras: a) Presidente do Tribunal, quaisquer de seus órgãos e membros; b) Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; c) Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; d) Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; e) Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios. Considerando que o impetrante não atendeu ao comando previsto no artigo 6o, caput, da Lei no 12.016/2009, concedo-lhe o prazo de quinze dias para emendar a inicial, especificamente quanto à necessidade de indicação da autoridade coatora. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator